Tribunal: TJBA
Processo: 8118478-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118478-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS RIBEIRO Advogado(s): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, THIAGO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO PARA REVISÃO DE JUROS. JULGAMENTO DO REsp 1.821.182/RS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não se verifica a existência de contradição entre o acórdão embargado e o entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS, que prevê a análise da abusividade de taxas de juros com base nas particularidades da contratação, podendo a taxa média de mercado servir como parâmetro orientador. A decisão embargada foi clara ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual, com base nos elementos constantes dos autos e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8118478-41.2012.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como Embargado, ANDRÉ LUIZ SANTOS RIBEIRO . ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora